Tribunal: TJMT
Processo: 1028837-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028837-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VELOZTRIX MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.424.214/0001-19 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA E ACESSORIOS K-9 LTDA - CNPJ: 00.307.876/0001-85 (APELADO), TALLINY ESCOBAR ROMEIRO - CPF: 052.405.331-64 (ADVOGADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAMINHÃO LOCADO. INCÊNDIO. FALHA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa de transporte contra sentença que extinguiu ação indenizatória por ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a autora não era proprietária do caminhão sinistrado nem das mercadorias transportadas.

A autora alegou que, embora o caminhão e a carga não fossem de sua propriedade, detinha a posse direta e contratual do veículo, utilizado para o exercício regular de sua atividade econômica, e, por isso, teria legitimidade para pleitear indenização pelos prejuízos oriundos do incêndio ocorrido nas dependências de sua sede.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a empresa locatária de veículo, sem comprovação de efetivo prejuízo ou ressarcimento ao proprietário, possui legitimidade para postular indenização por danos materiais e morais decorrentes de sinistro.

III. Razões de decidir

4. Para que o terceiro proponha a ação de indenização, faz-se necessário comprovar que efetivamente suportou o pagamento pelo reparo dos danos.

5. A posse contratual do bem não é suficiente, por si só, para conferir legitimidade ativa à empresa locatária quando não demonstrado que efetivamente suportou os prejuízos decorrentes do evento danoso.

6. Não há nos autos comprovação de que a autora tenha arcado com os custos de reparação do caminhão sinistrado ou da carga eventualmente danificada.

7. A ausência de relação jurídica direta entre a autora e os danos alegadamente sofridos, inviabiliza a pretensão indenizatória, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

8. A alegação de danos morais decorrentes do sinistro é igualmente insubsistente, na medida em que fundada exclusivamente na perda do veículo e da carga, cuja titularidade e prejuízo não se vinculam à autora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação
desprovido
.
Majorados
os honorários advocatícios (11%).

Tese de julgamento:

“1. A empresa que detém apenas a posse contratual de veículo locado não possui legitimidade para postular indenização por danos materiais decorrentes de sinistro, quando não demonstrado que efetivamente suportou os prejuízos.

2. A ausência de comprovação de dano moral direto impede a pretensão indenizatória fundada em perda patrimonial de bem de terceiro."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Veloztrix Mudanças e Transportes Ltda.
em face da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da Ação Indenizatória por Perdas e Danos Materiais c/c Dano Moral ajuizada pela ora recorrente em face
Auto Elétrica e Acessórios K-9 Ltda.

Prolatada a sentença (ID. 274725905) nos termos:

“
Com estas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”
e, por se tratar de condição da ação,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do NCPC.”

Em suas razões recursais (ID. 274725912),
Veloztrix Mudancas e Transportes
apresenta tese de reforma da sentença, de presente no caso a legitimidade ativa da empresa locatária ao pedido indenizatório.

Argumenta que embora a propriedade do veículo e da mercadoria na data do acidente não era da Apelante, tal circunstância não desnatura a legitimidade ativa da empresa que se encontrava na posse do veículo danificado, utilizando-o como instrumento para exercício da sua atividade empresarial, sendo legitima a sua pretensão ao ressarcimento aos prejuízos suportados com o veículo e as mercadorias do frente.

Assevera que o juízo
a quo
não considerou o fato de ter que suportar os prejuízos e indenizar tanto o antigo proprietário do caminhão quanto a cliente que perdeu a as mercadorias do frete.

Sustenta que restituiu o dono do veiculo, no valor de R$ 123.000,00.

Alega que apesar do veículo ter sido foi dado como perda total pela POLITEC, após avalições técnicas foi possível recuperar o veículo adquirindo peças.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e afastar a ilegitimidade ativa ad causam, determinado o retorno dos autos a origem para o devido prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 274725918), suscita a apelada preliminar de não conhecimento do recurso, por deserção, ante a ausência do recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada
Auto Elétrica e Acessórios K-9
suscita preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de recolhimento do preparo
-
deserção
.

Consta dos autos, informação sob ID. 275258358, de certificação do ato de recolhimento do preparo pela apelante, na comprovação da Guia no 76139 e seu respectivo comprovante de pagamento.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar de deserção. Superada a questão, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

O juízo
a quo
entendeu que o requerente é parte ilegítima para propor a demanda indenizatória em razão de não ser o proprietário do veículo e da mercadoria.

Na origem, extrai-se dos autos que Veloztrix Mudanças e Transportes Ltda. move ação indenizatória por danos materiais e morais em face de Auto Elétrica e Acessórios K-9 Ltda.

Alega a parte autora, em síntese, que exerce atividade empresarial voltada ao ramo de transportes, conforme consta em seu CNAE. Diante da insuficiência de sua frota própria para atender à demanda de seus clientes, realiza, com frequência, a locação de veículos de carga.

Nesse contexto, sustenta que, em 18 de dezembro de 2019, procedeu à locação do veículo Ford Cargo 1319, placa OBH-9610, pelo prazo de um ano, incluindo a carroceria, responsabilizando-se contratualmente pela manutenção decorrente do uso do veículo.

Afirma que, em 19 de fevereiro de 2020, com o objetivo de realizar revisão e reparo no sistema de iluminação, contratou os serviços da requerida, inclusive para instalação e revisão do sistema elétrico. Informa que foram realizados, pela ré, a substituição do farol, a troca de fusíveis, da chave de ignição e de outros componentes elétricos.

Na sequência, relata que o veículo retornou ao pátio da autora, onde permaneceu estacionado e sem uso até o dia 21 de fevereiro de 2020, data em que foi utilizado para prestação de serviço, retornando à sede da autora por volta das 19h30.

Aduz que, ainda na mesma data, por volta das 22h30, a sócia da autora foi comunicada, pelo setor de segurança e monitoramento do local, de que havia focos de incêndio no pátio da empresa, sendo constatado, pelas imagens do sistema de monitoramento, que o caminhão encontrava-se em chamas.

Assevera que, além da perda total do veículo, o caminhão estava carregado com mercadorias destinadas a um serviço de mudança agendado para o dia seguinte, o que agravou os prejuízos materiais experimentados.

Diante da ocorrência do sinistro, a autora solicitou perícia técnica criminalística à Politec, cujo laudo concluiu que o foco do incêndio teve início na região da cabine, especificamente entre o motor e o painel do veículo, sendo a causa identificada como falha elétrica.

Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Em sentença, o juízo a quo julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao acolher preliminar de ilegitimidade ad causam.

Insurge-se a autora contra a sentença ao argumento de que embora a propriedade do veículo e das mercadorias, na data do sinistro, não pertencesse à Apelante, tal circunstância não afasta a sua legitimidade ativa, uma vez que a empresa detinha a posse direta do caminhão sinistrado, utilizando-o como instrumento para o exercício regular de sua atividade empresarial.

No contexto dos fatos relatados pelo próprio autor, nem o veículo e nem a mercadoria lhe pertencia.

Na lição de Moacyr Amaral Santos: São legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos interesses em conflito; legitimação ativa terá o titular do interesse afirmado na pretensão; passiva terá o titular do interesse que se opõe ao afirmado na pretensão (SANTOS, Moacyr Amaral; Primeiras Linhas de Direito Processual Civil; Editora Saraiva; 14a ed.; p. 167).

Conclui-se que é legitimado ativo o titular do direito subjetivo material cuja tutela se pede e é legitimado passivo aquele que seja titular da obrigação correspondente.

De acordo com a teoria da asserção, em linhas gerais, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com o que foi alegado pelo autor na petição inicial.

Conforme os ensinamentos de Marinoni: “O interesse de agir e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido (não podendo mais ser considerados, como já se propôs, elementos constitutivos da ação) e devem ser aferidos
in status assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo. RT. 2008. p. 98).

A teoria da asserção tem sido admitida pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A análise da pretensão recursal sobre a alegada ilegitimidade passiva demanda, no caso, reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.2. O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015).

No caso em apreço, na data do sinistro 21/02/2020

o veículo FORD CARGO 1319, placa OBH 9610 locado pela autora a prestação dos seus serviços de mudança e transporte, pegou fogo na região da cabine, entre o motor e o painel. O veículo na ocasião era de propriedade de ANDEIR GOMES FERREIRA, conforme se vê o contrato de locação (ID. 274725852) e confirmação pela própria autora em Boletim de Ocorrência (ID. 274725854).

Na petição inicial, o autor afirma que, em que pese o caminhão não ser de sua propriedade, ele teria legitimidade ativa para pleitear os danos materiais oriundos do sinistro, uma vez que estava sob sua responsabilidade (contratual).

Não obstante se admita que quem aluga um veículo tem a obrigação contratual de devolvê-lo no mesmo estado em que o recebeu, todavia, o dano patrimonial decorrente de incidente é do proprietário do bem.

Para o proprietário da coisa danificada não se exige o prévio conserto para postular indenização, pois o que se indeniza é o dano e não o valor dispendido para seu conserto.

Porém, para que o terceiro proponha a ação de indenização, faz-se necessário comprovar que efetivamente suportou o pagamento pelo reparo dos danos.

Da análise dos autos, restou demonstrado que o requerente, não suportou os danos causados ao veículo alugado, de modo que o simples fato de orçar valor do caminhão pela tabela FIPE e apuração dos preços dos objetos em transporte, não é suficiente para reconhecer a sua legitimidade para demandar em juízo.

Na peculiaridade dos autos, inobstante seja inquestionável a ocorrência do incidente com o registro de Boletim de Ocorrência, tem-se que a autora não trouxe nenhuma prova indicativa de que efetivamente arcou com os prejuízos decorrentes do sinistro.

Ademais, apesar de alegar que o veículo tenha sofrido danos de perda total (sem serventia ao fim que destina), incoerentemente, afirma que teria adquirido a propriedade do bem.

Destarte, ainda que o demandante se comprometesse em repassar eventual quantia paga pela requerida em favor do proprietário do veículo, isso não a legitimaria a demandar em juízo, pois não lhe é dado postular em nome próprio direito alheio (art. 18, Código de Processo Civil).

Como a pretensão é de recebimento de indenização por danos materiais, a legitimidade para postular em juízo é unicamente do proprietário.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE PARTICULAR – DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA. Pleito da parte autora objetivando ser indenizada pelos danos materiais sofridos em virtude de acidente com o veículo que conduzia, ocorrido na Rodovia Engenheiro Constantino Cintra, de responsabilidade do DER e em trecho em obras realizada pela corré Engenharia e Comercio Bandeirantes LTDA. Sentença de parcial procedência.
PRELIMINAR – Ilegitimidade ativa – Ocorrência – Autor que não comprovou ser proprietário do veículo danificado – Documentos dos autos que demonstram ser o automóvel de propriedade de terceiro, Sra . Luciana Aparecida Batista Felippi – Inobstante ter comprovado ser o autor condutor do veículo quando do acidente, não há comprovação que tenha realizado despesas em virtude do dano sofrido, ilegítimo, portanto, para pleitear reparação pelos danos materiais sob pena de enriquecimento sem causa nos termos do artigo 884 e seguintes do Código Civil.
Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada. Recursos providos. (TJ-SP - AC: 10000957820188260035 SP 1000095-78.2018.8.26 .0035, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 04/04/2022, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZ DE REVELAR A DINÂMICA DO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 8a Câmara Cível - 0008766-57.2019.8.16.0001 - Curitiba -Rel.: DESEMBARGADOR ALEXANDRE BARBOSA FABIANI -J. 30.11.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVADOS - MERO ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA MANTIDA. - A legitimidade para integrar a lide diz respeito ao vínculo da parte com a relação de direito material discutida. Não tem legitimidade para pleitear indenização relativa aos danos causados ao veículo a parte que não é proprietária do bem - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - O simples envolvimento em acidente de trânsito, que não causa lesões na parte, é insuficiente para dar ensejo à indenização por danos morais - Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MG - AC: 10000221080807001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Quanto ao dano moral, pelo que se extrai da petição inicial, a arguição da lesão extrapatrimonial é decorrente do dano – perda total do veículo, logo, a autora da mesma forma carece de legitimidade.

Desta forma, face a ilegitimidade ativa da autora, a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso de
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025